Tribunal: STF
Processo: RE 241422
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO NÃO ESTÁVEL. PLANO DE CARGOS E CARREIRAS.
   LEI ESTADUAL N. 12.386/94. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com
   fundamento na norma local. Incidência da Súmula 280 deste Supremo
   Tribunal.